Tribunal: TCU
Processo: 005.282/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 990/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 10, §1o, da Lei 8.443/1992, c/c 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno, em sobrestar o julgamento da tomada de contas especial a seguir relacionada até que sobrevenha aos autos documentação comprobatória quanto à conclusão e ao recebimento definitivo da quadra escolar objeto do Termo de Compromisso 29930/2014 (peça 5), conforme o termo de repactuação 160443/2022 (peça 33), firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o município de Prata do Piauí - PI, de acordo com o parecer da unidade instrutiva. 1. Processo TC- Processo 005.282/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Gomes de Sousa (XXX.362.931-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE que encaminhe ao Tribunal de Contas da União, quadrimestralmente, a partir da ciência desta deliberação, relatório técnico resumido sobre o andamento da execução da obra objeto do Termo de Compromisso 29930/2014, repactuado através do Termo de Compromisso 160443/2022, firmado entre a entidade e o município de Prata do Piauí - PI; e 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e ao município de Prata do Piauí - PI.